Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO DE VIDA NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos na conta corrente da parte autora, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando o Banco Santander S/A a restituir a quantia de R$ 16.284,22 (dezesseis mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), corrigida monetariamente desde a data de atualização das planilhas colacionadas (09/11/2022), e acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a instituição financeira ré afirma que a cópia do contrato com a devida autenticação eletrônica gerada a partir da utilização do cartão e senha de uso pessoal do recorrido evidencia a regularidade da contratação. Sustenta que o simples fato de o Juízo a quo entender como indevidos os descontos efetivados não é fundamento suficiente para justificar a determinação para repetição do suposto indébito. Em primeiro lugar, porque está comprovada a regular contratação; segundo, porque durante o tempo de vigência do contrato a parte recorrida esteve segurada; por fim, porque não há constatação de irregularidade e má-fé de sua parte. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que se julguem improcedentes os pedidos iniciais.
4. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora e o réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.
5. Consta dos autos que foram descontados diversos valores da conta corrente da parte autora a título de seguro de vida, o qual não teria sido contratado.
6. Estabelecida controvérsia sobre a existência de uma obrigação (no caso, o contrato de seguro de vida), incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Assim, caberia ao banco réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece. a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
8. Não tendo o banco comprovado o vínculo contratual entre as partes, correta a sentença que determinou o ressarcimento à parte autora de todos os valores descontados indevidamente de sua conta corrente.
9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art.42 do CDC, é necessária a comprovação de que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; além da ausência de engano justificável. Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. Dessa forma, irreparável a sentença que condenou ao ressarcimento dos valores na forma dobrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.